Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ENUNCIADO 93 III JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE DO CNJ. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. PSIQUIATRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Consoante o documento de id 81457651, a agravante fora diagnosticada como sendo portadora de epilepsia, depressão grave e síndrome do pânico. O mesmo documento (página 3) ainda indica que a inserção da agravante no sistema de regulação se deu em 15/10/2020 e que, desde então, aguarda a consulta com profissional da área de psiquiatria. Desse modo, resta evidente a demora no atendimento da agravante, pelo SUS, cuja urgência restou demonstrada conforme citado no documento supramencionado.
3 – Interesse processual. Liminar. A liminar anteriormente proferida neste processo (id 22684586) determinou que a agravante fosse encaminhada à consulta psiquiátrica no prazo de 15 dias. Conforme consta do documento de id 23361158, colacionado pelo agravado, foi agendada consulta de psiquiatria geral para o dia 22/02/2021, às 13:30, na Policlínica Riacho Fundo, de modo a presumir que a consulta foi realizada em razão da liminar anteriormente deferida. Assim, não tem acolhida a alegação de ausência de interesse processual, pois foi em razão do processos que a prestação foi alcançada. Desse modo, dá-se provimento ao presente agravo de instrumento determinar ao réu as consultas de psiquiatria no Sistema Único de Saúde - SUS.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F